Tribunal: TJDFT
Processo: 0756500-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou alegação de excesso de execução. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por ALEXANDRE PERON MENDES, em razão da condenação recíproca das partes no pagamento de quantia determinada. ANNE CATHERINE sustentou que haveria excesso de execução, posto que o título executivo condenou, dentre outros, ao ressarcimento de R$18.696,73 e relativos às despesas que o exequente pagou junto à CAESB. Contudo, em sua planilha demonstrativa do débito, o credor teria majorado esse valor para R$20.515,79. Sustentou ainda que o juízo teria reconhecido débito correspondente ao aluguel e taxa condominial relativos ao mês de janeiro de 2022, o que foi excluído pelo acórdão que reformou parcialmente a sentença. Por fim, sustentou que o autor teria compensado indevidamente os honorários de sucumbência. Requereu o reconhecimento do excesso de execução e restabelecimento do valor devido conforme consignado no título executivo. Pela decisão agravada o juízo rejeitou a impugnação. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para decotar o excesso de execução. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual a parte devedora sustenta que há excesso de execução no valor de R$ 2.864,40 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), pois os cálculos da parte exequente não teriam observado os parâmetros do título executivo judicial. Para tanto, apresenta os seguintes argumentos: a. Incidência de juros moratórios referentes aos valores da condenação no pedido reconvencional a partir da data da citação, quando deveriam ser aplicados a contar da intimação da decisão que recebeu a reconvenção; b. Compensação indevida de honorários sucumbenciais; c. Duplicidade da cobrança de juros quanto aos valores pagos pelo credor à CAESB. Intimada a se manifestar, sobreveio resposta da parte credora, rechaçando os argumentos trazidos pela impugnante. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. DECIDO. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Pelo teor da sentença prolatada, o devedor foi condenado nas seguintes obrigações: i) aluguel de janeiro/2022 (R$ 1.800,00, um mil e oitocentos reais) e taxa de condomínio de janeiro/2022 (R$ 775,70, setecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos); ii) reembolsar o pagamento a título de pagamento à CAESB (R$ 18.696,73 dezoito mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), taxas de cartório para baixa de protesto (R$ 3.768,45 três mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e reparos no imóvel (R$ 1.998,80 um mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Consigno que os valores acima discriminados deveriam ser corrigidos conforme o INPC, com incidência de juros moratórios a partir da data de citação. Por sua vez, foi acolhido o pedido principal, determinando ao credor/ reconvinte pagar ao devedor “o valor pago a título de benfeitoria no imóvel, no valor incontroverso de R$ 1.285,00 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais) e taxas extras de condomínio, expressamente excluídas do contrato, cujo pagamento deverá ser comprovado antes do início do cumprimento de sentença”. Primeiramente, consigno que o rito executivo deve seguir o exato teor do título judicial. Logo, não havendo alteração na esfera recursal quanto aos parâmetros para atualização dos valores, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação. No caso em apreço, o réu compareceu espontaneamente aos autos em 27/01/2022 (ID 113908907), sendo este o termo inicial da mora, tal como disposto nos cálculos do credor. Quanto aos honorários sucumbenciais devidos pelo exequente, verifico que a verba já foi depositada pelo credor e levantada pelo patrono do executado. Ademais, o débito indicado deduziu tão somente o valor da condenação na ação principal, sem computar o valor devido em razão da sucumbência. Assim, não há o que se arguir a respeito de compensação indevida dos honorários sucumbenciais. Por fim, não verifico aplicação em duplicidade dos juros sobre os valores relativos ao reembolso pelo pagamento à CAESB pelo credor. Isso porque os cálculos apresentados se limitaram a atualizar os pagamentos desde seu desembolso, com incidência de juros a partir da citação, tal como determinado na sentença. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não configurado excesso à execução. Preclusa a presente, proceda-se conforme anteriormente determinado na decisão de ID 220504572 no tocante aos atos expropriatórios.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme salientado, de acordo com a sentença, a agravante foi condenada a pagar ao locador: a) R$1800,00 relativo ao aluguel e R$775,70 relativos à taxa de condomínio referentes ao mês de janeiro de 2022; b) R$18.696,73, relativos ao ressarcimento de débitos junto à CAESB; c) ressarcimento de taxas cartorárias no valor de R$3.768,45 e; d) indenização por danos ao imóvel de R$1.998,45. Apelação interposta pela agravante foi parcialmente provida para reconhecer a rescisão do contrato em 27/12/2021 e excluir da condenação o aluguel e taxa de condomínio relativos ao mês de janeiro de 2022 (ID 197468127). Contudo, pela decisão agravada, o juízo manteve a cobrança desses encargos locatícios. Da mesma forma, verifica-se desconformidade com relação aos débitos junto à CAESB. A agravante foi condenada ao pagamento do valor líquido de R$18.696,73 e relativamente ao acordo firmado pelo locador para pagamento de dívida de consumo anterior. Em sua planilha demonstrativa do débito, o credor consignou a cobrança de uma entrada de R$1.819,07 e 24 parcelas de R$779,03, que totalizariam R$20.515,79 (ID 214795584). Evidenciada a cobrança de valores superiores ao que foi reconhecido no título executivo, impõe-se a suspensão do processo forçado e relativamente à parcela controvertida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar a suspensão do processo na origem e apenas relativamente ao montante controvertido e até julgamento pela Terceira Turma Cível, podendo-se prosseguir pela quantia incontroversa. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator